Tribunal: TJPA
Processo: 0803541-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803541-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

AGRAVADO: MARIALVA PENANTE DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO E QUE DETERMINARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PRONUNCIAMENTO ATACÁVEL VIA APELAÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE SE TRATA DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO, DADA A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento aforado pelo agravante nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Marialva Penante de Figueiredo, ora recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial seria atacável pela via apelativa.

2.

Com efeito, nas hipóteses em que exista maior dificuldade na determinação do provimento proferido, gerando dúvidas quanto ao recurso cabível, não sendo caso de erro grosseiro ou má-fé, permite-se a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, como extensão do princípio da instrumentalidade e em homenagem ao princípio da economia processual.

3.

No caso ao norte mencionado, o recurso inadequado poderá ser admitido como se adequado fosse em virtude da dúvida objetiva quanto à natureza do provimento atacado, desde que interposto no prazo adequado para o recurso correto

4.

Todavia, na hipótese, não há dúvida razoável a ensejar a incidência da fungibilidade recursal. Isso porque restou consignado no pronunciamento atacado que a decisão que homologa cálculo e expede Ofício Requisitório e Requisição de Pequeno Valor em procedimento de cumprimento de sentença é atacável mediante apelação, eis que, no caso, encerra-se o processo.

5.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

6.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contar decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença aforada por MARIALVA PENANTE DE FIGUEIREDO, sendo a ementa do mencionado julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. DECISÃO COM NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO ATACÁVEL VIA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 14676422, págs. 1/5), relata o agravante que o agravo de instrumento por si interposto não foi conhecido pelo fato de o pronunciamento recorrido se tratar de sentença, atacável pela via apelativa.

Nas razões meritórias, defende o recorrente a necessidade de reforma da decisão impugnada em razão do princípio da fungibilidade recursal, que prevê o conhecimento de um recurso no lugar de outro, conforme jurisprudências que cita.

Assevera que o recurso principal aponta a existência de erro material no cálculo elaborado pela contadoria do juízo.

Afirma que tal circunstância pode ser corrigida a qualquer momento, por força dos artigos 139, IX e 494, I, ambos do CPC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu julgamento pelo colegiado desta Corte com vistas a ser processado o agravo de instrumento.

Conforme certificado (id. 15093220, pág. 1), não houve oferecimento de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento aforado pelo ora agravante nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Marialva Penante de Figueiredo, ora recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial deveria ser atacado pela via apelativa.

Dito isso, observo que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, nas hipóteses em que exista maior dificuldade na determinação do provimento proferido, gerando dúvidas quanto ao recurso cabível, não sendo caso de erro grosseiro ou má-fé, permite-se a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, como extensão do princípio da instrumentalidade e em homenagem ao princípio da economia processual.

No caso ao norte mencionado, o recurso inadequado poderá ser admitido como se adequado fosse em virtude da dúvida objetiva quanto à natureza do provimento atacado, desde que interposto no prazo adequado para o recurso correto

Todavia, na hipótese, não há dúvida razoável a ensear a incidência da fungibilidade recursal. Isso porque restou consignado no pronunciamento impugnado que a decisão que homologa cálculo e expede Ofício Requisitório e Requisição de Pequeno valor em procedimento de cumprimento de sentença é atacável mediante apelação, eis que, no caso, encerra-se o processo.

Nesse sentido, menciono trechos do julgado no sentido do explanado:

“De fato, o recurso foi aviado pelo Município de Belém contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de precatório.”

“Importante destacar que, para restar presente o cabimento de recurso, exige-se que a decisão seja recorrível e que, por consequência, a interposição de opere de forma adequada, sendo o respectivo recurso indicado pela norma para combater a decisão recorrida.”

“Na hipótese dos autos, houve homologação de cálculos, ordem para expedição de precatório requisitório e encerramento da fase de cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento atacado se trata de sentença, a teor do que disciplina o artigo 203, § 1º, do CPC[1]. Assim, o recurso cabível para atacar a decisão é a apelação, conforme reza o artigo 1.009 do Estatuto Processual[2].”

“Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ora reproduzo:”

(...)

“No caso, considerando-se que o recorrente interpôs agravo de instrumento de decisão que é impugnável via apelação, não deve ser conhecida a insurgência.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 13
de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2023